Tribunal: TJDFT
Processo: 0712915-68.2023.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-09-28
Data de publicação: 2023-10-16

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. LIQUIDAÇÃO INDIVIDUAL PROVISÓRIA DE SENTENÇA COLETIVA. CÉDULA DE CRÉDITO RURAL. EXPURGOS INFLACIONÁRIOS. LAUDO PERICIAL. HOMOLOGAÇÃO. DECISÃO MANTIDA.
1. A liquidação de sentença deve guardar fidelidade à coisa julgada e aos documentos juntados aos autos para fins de apuração dos valores devidos que, no caso, foram observados nos cálculos periciais.
2.Os juros moratórios fluem a partir da citação na fase cognitiva.